Tribunal: TJDFT
Processo: 0729407-27.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BAIXA DO REGISTRO DE VEÍCULO. RESOLUÇÃO No 967/2022 DO CONTRAN. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Narra a recorrente que o veículo está desaparecido há mais de 15 anos, razão pela qual entende devida a baixa de propriedade do veículo no DETRAN.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54040919). Custas e preparo recolhidos (ID 54255377 e ID 54255380). Contrarrazões apresentadas (ID 54040921).
3. Na inicial, narrou a autora que adquiriu o veículo Ford Fiesta Edge, placa LVT3608, no ano de 2007 e, em meados de 2008, o cedeu gratuitamente (comodato) para o seu então namorado, Sr. Claudio Alves Ferreira. Todavia, o comodatário desapareceu com o carro. Disse que no período de 15 anos, ela continuou pagando os débitos e tributos incidentes sobre o veículo, inclusive quitando o financiamento. Assim, diante do desaparecimento do veículo desde 2008 e diante da negativa do Detran de providenciar a baixa do veículo administrativamente, ajuizou a presente ação requerendo a baixa no DETRAN, bem com alerta no sistema para apreensão do veículo em caso de sua localização.
4. A Resolução do CONTRAN no 967/2022 estabelece critérios para a baixa do registro de veículos, bem como os prazos para efetivação. Portanto, há na legislação de trânsito regras específicas com rol taxativo e que não dão azo ao requerimento da autora, porquanto destituído de lastro probatório.
5. A autora deseja a baixa de veículo que permanecerá em circulação e em situação de irregularidade na posse de terceira pessoa, o que não se permite. Ademais, o art. 8o da resolução 967 do CONTRAN somente permite a baixa definitiva do registro do veículo não licenciado há dez anos ou mais e que contar com vinte e cinco anos ou mais de fabricação, bem como mediante pagamento dos débitos vinculados ao veículo. O carro da autora não atende os requisitos exigidos tanto no tocante ao requisito do ano de fabricação, quanto em relação ao pagamento de todos os débitos, visto que ainda pendem débitos de licenciamento e seguro do veículo conforme documento de ID 54040913 - Pág. 6, além da existência de multas ID 54040860 e ID 54040861.
6. Ao transferir a posse do bem para terceira pessoa, a parte autora atraiu para si o risco do contrato unilateral, não podendo se valer da renúncia de propriedade (ID 54040869) para baixa do veículo no DETRAN. Inaplicabilidade, no caso, do artigo 1.275 do Código Civil.
7. Registre-se, por fim, que para a regularidade na posse ou propriedade do veículo, necessário se faz a participação do atual possuidor do bem no polo passivo numa eventual transferência de propriedade ou ajuizamento de ação de busca e apreensão do bem para reaver a coisa.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.